Tribunal: TJDFT
Processo: 0005706-51.2017.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO - FINALIDADE DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA NA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE “IRREGULAR” – AUSÊNCIA DE INÉPCIA – CARACTERIZAÇÃO DAS ELEMENTARES DO CRIME – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORIZADAS PELO MESMO MOTIVO – BIS IN IDEM – DECOTE.
1) Não há que se falar em ofensa ao art. 41 do CPP, quando a denúncia é capaz de descrever de forma suficientemente clara a conduta de cada acusado. Segundo orientação jurisprudencial, “nos crimes de autoria coletiva admite-se a descrição genérica dos fatos, se não for possível, como na espécie, esmiuçar e especificar a conduta de cada um dos denunciados" (STJ, RHC no 66.363/RJ. Sexta Turma. Relatora a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 10/03/2016).
2) A existência de uma estrutura estável e organizada, com divisão de tarefas, no intuito de coagir motoristas de transporte irregular a aderir a um esquema de pagamento de “propina” e de prejudicar, de várias formas, aqueles que não participassem do conluio, caracteriza o crime de organização criminosa, nos termos do art. 1o da Lei 12.850/2013.
3) A alegação dos acusados no sentido de que não teria sido provado o recebimento de propina no curso da instrução é irrelevante para a caracterização do crime de organização criminosa, na medida em que a sua configuração independe de eventual e efetiva prática dos delitos para a qual foi criada.
4) Deve ser mantida a condenação pelo crime de concussão, nos termos do art. 305 do CPM, se, na descrição das condutas caracterizadoras do delito de organização criminosa, é evidenciada, em um segundo plano, a coação aos motoristas para que pagassem vantagem indevida aos policiais militares e tivessem o veículo devolvido ou o auto de infração cancelado.
5) As circunstâncias judiciais negativas, aptas a elevar a pena-base, não podem implicar bis in idem. Portanto, se a culpabilidade e os meios empregados para a consumação do delito foram valorados negativamente, em razão da função específica exercida pelos réus na instituição, uma delas deve ser decotada da dosimetria da pena.